Tribunal: TJES
Processo: 5000712-03.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000712-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS JESUS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por meio de procedimento administrativo disciplinar restou devidamente delimitado o cometimento de falta grave pelo agravante. 2. Nos termos do disposto no art. 118 da LEP, havendo cometimento de falta grave fica o apenado sujeito à regressão de regime. Recurso Improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000712-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
JOSÉ CARLOS JESUS SANTOS
em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave e consequentemente determinou a regressão de regime do agravante.

Em suas razões, busca a defesa o afastamento da falta grave, sob argumento de que a posse de celular fora da unidade prisional não configura falta grave, eis que a norma buscou impedir a comunicação dentro do presídio.

Ao me debruçar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifico que o agravante encontrava-se cumprindo pena, prestando trabalho externo na UFES, quando durante fiscalização de rotina José Carlos teria dispensado um aparelho celular.

Salienta-se que a identificação da propriedade do referido aparelho telefônico se deu com base na foto da filha do apenado, constante do fundo de tela do celular.

Ao prestar esclarecimentos em juízo, o reeducando afirmou que o aparelho celular lhe foi entregue por familiares, como forma de matar a saudade que tinha da filha.

Assim, entendo que o apenado Marcelo cometeu falta grave, nos termos do art. 50, VII da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, dispõe o art. 118 da LEP que havendo o cometimento de falta grave deverá ser determinada a regressão de regime.

Saliento que, ao contrário do que sustenta a defesa, a posse de aparelho celular durante o trabalho externo do reeducando constitui falta grave.

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave
. 2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.364.192/RS, consolidou o entendimento de que "a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo", excetuando, no entanto, a alteração do marco inicial para a concessão de livramento condicional, indulto e comutação da pena. 4. A perda dos dias remidos em grau máximo encontra-se devidamente fundamentada na natureza, nas consequências do fato e no histórico carcerário do faltoso, não havendo, assim, falar em falta de fundamentação idônea ou desproporcionalidade da punição aplicada. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RHC: 96193 SP 2018/0062184-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

Nessa toada, resta inconteste a prática de falta grave por parte do apenado, não havendo qualquer ilegalidade na regressão de regime.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

6 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)